Tribunal: TJMT
Processo: 1017820-95.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017820-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), EVA PATRICIA DA SILVA MARQUES - CPF: 038.420.111-30 (AGRAVADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE. ENFERMAGEM EM REGIME INTEGRAL. MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS MÉDICOS ESSENCIAIS. ROL DA ANS DE COBERTURA MÍNIMA. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento de serviços de home care, incluindo enfermagem em regime integral, medicamentos e assistência fonoaudiológica à beneficiária, em conformidade com prescrição médica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela provisória; (ii) analisar se a obrigação imposta ao plano de saúde extrapola o rol de procedimentos da ANS; (iii) ponderar sobre a alegada irreversibilidade da medida; (iv) avaliar a possibilidade de modulação da obrigação de fazer nos termos sugeridos pela recorrente.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito está respaldada nos laudos médicos que atestam a necessidade dos serviços pleiteados para a manutenção da vida e recuperação da agravada, vítima de quadro clínico grave e com risco de agravamento sem a assistência de home care.

4. O perigo de dano está configurado pelo risco de sequelas irreparáveis ou morte da beneficiária, caso os serviços não sejam prestados. 5. O rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, não eximindo o plano de saúde do fornecimento de tratamentos indispensáveis à saúde do beneficiário, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6. O contrato de plano de saúde deve ser interpretado sob a ótica da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, priorizando a finalidade primordial do contrato: a preservação da saúde do beneficiário.

7. A irreversibilidade da medida, embora excepcional, é admitida quando necessária para a proteção de direitos fundamentais, como o direito à saúde e à vida.

8. A revisão periódica das prescrições médicas é legítima e pode ser modulada pelo Juízo de origem no momento oportuno, sem prejuízo da continuidade do tratamento determinado judicialmente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo e não exime a operadora de plano de saúde de fornecer tratamentos prescritos como essenciais à saúde do beneficiário, em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível, da comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1020844-28.2024.8.11.0002 – Ação de Obrigação de Fazer – proposta por EVA PATRICIA DA SILVA MARQUES -

concedeu a tutela pleiteada para determinar que a ré forneça um técnico de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas por dia para a Requerente, a bomba de alimentação enteral, medicamentos e fonoaudióloga, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme laudo médico.

Em suas razões a Agravante alega em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, irreversibilidade da medida e necessidade de revogação da tutela.

Afirma que o tratamento foi autorizado pela Agravante à parte Agravada e está sendo fornecido em conformidade com o estado clínico da beneficiária
.

Defende a ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sob o argumento de que o quadro clínico da Agravada não configura hipótese de urgência/emergência.

Que não ocorreu descumprimento a lei, posto que o contrato firmado está em consonância com a própria legislação que regulamenta os planos de saúde, bem como as exigências do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, que ausente o requisito de perigo de dano previsto no artigo 300 do CPC, a cassação da medida concedida pelo juízo a quo é medida que se impõe.

Ainda, a ausência da probabilidade do direito, sob argumento e a decisão não merece prosperar, porque o seu comando, no que tange ao fornecimento do tratamento, na linha do que foi decidido, é absolutamente incerto, indeterminado e ad aeternum.

Alega que para evitar que a decisão fosse proferida com a subjetividade hoje existente, o MM. Juízo a quo, deveriam ter fixado com precisão as consequências práticas em relação à autorização e custeio de tratamento sem estabelecer um prazo para certificar a efetividade do tratamento.

Destaca que o plano terapêutico deve ser revisitado periodicamente, contendo metas claras e mensuráveis durante todo o processo, visando a garantia da qualidade na assistência prestada e a segurança do paciente.

Aduz que os termos imprecisos utilizados na decisão, não levaram em conta que nosso ordenamento jurídico não admite a prolação de decisão com objeto indeterminado ou condicional, consoante expresso no Código de Processo Civil.

Que a condenação, no caso, imposta à Agravante se deu de modo genérico, pro futuro, e sem prova, num provimento jurisdicional aberto e condicional. Mas essa condenação, em relação ao futuro, afigura-se descabida. Essa, aliás, é a nota mais gravosa do decisum.

Destaca que nenhum tratamento, seja ele medicamentoso ou terapêutico, é estático, pois diante das alterações e até mesmo da ausência de modificação do quadro clínico a prescrição médica deve ser periodicamente atualizada para o bem do paciente.

Portanto, é necessária a revisão periódica por médico, que deve atestar, de forma justificada, a alteração dos serviços prestados.

Consigna que

a conduta de exigir atualização do receituário é medida legal, consubstanciada em normas expedidas pelo CFM, nos Art. 7º, §1º e Art. 13, ambos da Resolução Nº 1.598/20005 que estabelecem que os receituários médicos sejam revistos com regularidade e modificados quando necessário.

Assim, que é

necessária a modulação da obrigação de fazer nos termos do Enunciado n. 2 do CNJ, condicionando a validade e eficácia da tutela provisória ou definitiva, mediante renovação periódica do relatório médico, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médicas, a serem apresentadas à Unimed Cuiabá, no prazo legal ou naquele que este N. julgador entender como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária (Portaria SVS/MS nº 344/98), sob pena de perda de eficácia da medida.

Sustenta a mera liberalidade dos serviços de home care por parte do plano de saúde, conforme disposições da ANS e amparo legal da Lei 9.656/98.

Discorre sobe a assistência domiciliar; destacando que a Agravada não contatou a cobertura pretendida, assim que não faz jus ao pagamento das despesas correspondentes.

Defende a inexistência e causa médica para cobertura de serviços em período integral (24 horas), a não obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos e insumos.

Defende a obrigatoriedade da observância do rol de procedimentos

e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a validade das cláusulas contratuais.

Discorre sobre a necessidade de se atribuir efeito suspensivo

Requer a concessão do efeito suspensivo, com a consequente cassação da medida concedida, sobe pena de causar à Agravante lesão grave

e de dificial reparação.

Ao final, o PROVIMENTO INTEGRAL ao presente Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção, consoante as razões expostas neste recurso;

Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, requer-se subsidiariamente:1) Pela modulação da obrigação de fazer nos termos do enunciado n. 2 do CNJ, condicionando a validade e eficácia da tutela provisória ou definitiva, mediante renovação periódica do relatório médico, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médicas, a serem apresentadas à Unimed Cuiabá, no prazo legal ou naquele que este n. julgador entender como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária (Portaria SVS/MS nº 344/98), sob pena de perda de eficácia da medida.

Por fim, na oportunidade, requer que todos os atos e publicações alusivos ao presente feito sejam realizados, exclusivamente, em nome do Dr. JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY, OAB/MT 6.735, consoante o disposto no artigo 272, § 2º, do CPC/2015, sob pena de nulidade.

A liminar não foi concedia (id.n.º 224621190).

Contrarrazões (id.n.º 242233173).

Manifestação do Ministério Público, pelo desprovimento do recurso (id.n.º 242233173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível, da comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1020844-28.2024.8.11.0002 – Ação de Obrigação de Fazer – proposta por EVA PATRICIA DA SILVA MARQUES -

concedeu a tutela pleiteada para determinar que a ré forneça um técnico de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas por dia para a Requerente, a bomba de alimentação enteral, medicamentos e fonoaudióloga, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme laudo médico.

A controvérsia gira em torno da obrigatoriedade da Unimed Cuiabá em fornecer os serviços de home care pleiteados pela agravada, em especial a enfermagem em regime integral, os medicamentos e os demais itens necessários ao tratamento médico prescrito.

Extrai-se dos autos de origem que a Agravada, vítima de um acidente automobilístico, quando foi atropelada na Rodovia MT – 040, na qual, sofreu diversas fraturas, teve traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, trauma torácico e fraturas expostas, conforme descrição realizada no relatório médico.

Assim que diante da estabilização do quadro clínico, o corpo clínico decidiu que o melhor seria o tratamento em home care, visto que já havia contraído, pneumonia, infecções, o que na unidade hospitalar é mais suscetível do que na domiciliar.

Pois bem.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, o direito da agravada encontra respaldo em laudos médicos que atestam sua condição de saúde debilitada e a imprescindibilidade dos serviços pleiteados para a manutenção de sua vida e recuperação.

Além disso, o perigo de dano está evidenciado pela possibilidade de agravamento do estado clínico da beneficiária, o que pode culminar em risco de morte ou sequelas irreparáveis, caso os cuidados médicos especializados não sejam prestados de forma contínua.

Sendo assim, resta configurada a presença dos requisitos legais que fundamentam a concessão da tutela provisória de urgência.

A agravante argumenta que os serviços de home care solicitados não constam do rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e que sua inclusão dependeria de previsão contratual específica.

Todavia, o entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o rol da ANS possui caráter exemplificativo e não exaustivo, funcionando como parâmetro mínimo de cobertura.

Ademais, o contrato de plano de saúde deve ser interpretado à luz da boa-fé objetiva e do princípio da dignidade da pessoa humana, de modo a assegurar que o objetivo primordial do contrato – a preservação da saúde do beneficiário – seja alcançado.

No caso dos autos, há prescrição médica detalhada que justifica a necessidade de home care, configurando, assim, obrigação contratual da operadora de saúde em fornecer o tratamento, independentemente de exclusões previstas no contrato ou no rol da ANS.

É legítimo que o plano de saúde exija a revisão periódica das prescrições médicas e dos serviços prestados, em conformidade com as normativas aplicáveis, como o disposto na Resolução CFM nº 1.598/2000 e na Portaria SVS/MS nº 344/98.

Contudo, essa prerrogativa não exime a agravante de cumprir a determinação judicial, pois a revisão periódica não descaracteriza a urgência e a gravidade do caso.

Eventual modulação da obrigação, nos termos sugeridos pela agravante, poderá ser analisada pelo Juízo de origem no momento processual adequado, mas, por ora, a manutenção da tutela é imperiosa para salvaguardar os direitos da agravada.

A agravante alega que a decisão recorrida implica em medida de caráter irreversível, o que inviabilizaria sua manutenção.

No entanto, a jurisprudência é clara ao admitir a irreversibilidade excepcional das medidas quando necessária para evitar a perda de direitos fundamentais, como o direito à vida e à saúde. Assim, a irreversibilidade, nesse caso, não impede a concessão da tutela de urgência.

Isto posto,

NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, em consonância com o parecer do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025